Tribunal: STF
Processo: ARE 709719
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO À NORMA
CONSTITUCIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.
VERBETE VINCULANTE Nº 24. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
CARÁTER INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da
decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em
agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da
fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª
Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma,
DJ 5.4.2011).

2. Não se pode alegar a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva antes de configurada a ocorrência do tipo penal incriminador, e
conforme destacado na decisão ora embargada, "o tema de fundo, reiterado
nas Turmas do Supremo, implicou a elaboração do Verbete Vinculante nº 24/STF,
que dispõe, in verbis: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento
definitivo do tributo".

3. Agravo Regimental desprovido.